Tribunal: TJSP
Processo: 1025456-45.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r.
MÉRITO – Artigo 7o da Lei Municipal no 4.022/92 que estabelece que, nos cálculos para o pagamento da jornada mensal de trabalho, o mês será considerado como constituído de cinco semanas, tendo-se como já remunerados os dias de repouso semanal – Ficção criada pela Municipalidade de Sorocaba para considerar todos os meses como constituídos por cinco semanas para fins de pagamento – Municipalidade que incontroversamente calcula a jornada e realiza os pagamento dentro desse parâmetro.
Plantão de Final de Semana que não integra a jornada mínima mensal – Pagamento de hora suplementar que está condicionado à efetiva realização – Verba de natureza eventual, pro labore faciendo - Conceito de "quinta semana" que não se aplica às horas eventualmente trabalhadas em jornada suplementar.
Pretensão dos impetrantes de que seja considerada a "quinta semana" para o pagamento de verbas pagas em razão da efetiva prestação de serviço em Plantões de Final de Semana que não merece prosperar – Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1025456-45.2018.8.26.0602; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SOROCABA – MÉDICOS E DENTISTA - Pretensão de que seja determinada a continuidade de pagamento da "quinta semana" inclusive com relação aos plantões prestados em caráter de jornada suplementar.
MÉRITO – Artigo 7o da Lei Municipal no 4.022/92 que estabelece que, nos cálculos para o pagamento da jornada mensal de trabalho, o mês será considerado

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SOROCABA – MÉDICOS E DENTISTA - Pretensão de que seja determinada a continuidade de pagamento da "quinta semana" inclusive com relação aos plantões prestados em caráter de jornada suplementar.
MÉRITO – Artigo 7o da Lei Municipal no 4.022/92 que estabelece que, nos cálculos para o pagamento da jornada mensal de trabalho, o mês será considerado como constituído de cinco semanas, tendo-se como já remunerados os dias de repouso semanal – Ficção criada pela Municipalidade de Sorocaba para considerar todos os meses como constituídos por cinco semanas para fins de pagamento – Municipalidade que incontroversamente calcula a jornada e realiza os pagamento dentro desse parâmetro.
Plantão de Final de Semana que não integra a jornada mínima mensal – Pagamento de hora suplementar que está condicionado à efetiva realização – Verba de natureza eventual, pro labore faciendo - Conceito de "quinta semana" que não se aplica às horas eventualmente trabalhadas em jornada suplementar.
Pretensão dos impetrantes de que seja considerada a "quinta semana" para o pagamento de verbas pagas em razão da efetiva prestação de serviço em Plantões de Final de Semana que não merece prosperar – Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025456-45.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes IWAKI
TAMURA, GUSTAVO GRILLO AMARAL ARRUDA, RONALDO YAMASHITA,
RICARDO CHAVES GORT, ALTINO AGUERA BARBOSA, FERNANDO BRUM
PRESTES DA SILVEIRA, FABIO ZAVAREZZI, CHAN TZU CHIEN, PLÍNIO
MIGUEL ARCURI, SHIRLEY MAIRA MANÃO, CARLOS RENATO DOROTEU DE
ALMEIDA, CARLOS AUGUSTO ATHIE e ROGER NEDER DE ALMEIDA, são
apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA e PREFEITO MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-45.2018.8.26.0602 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1025456-45.2018.8.26.0602
APELANTE:
IWAKI TAMURA E OUTROS
APELADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
VOTO 32736
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA MUNICÍPIO
DE SOROCABA MÉDICOS E DENTISTA - Pretensão de que
seja determinada a continuidade de pagamento da “quinta semana”
inclusive com relação aos plantões prestados em caráter de jornada
suplementar.
MÉRITO Artigo 7o da Lei Municipal no 4.022/92 que estabelece
que, nos cálculos para o pagamento da jornada mensal de trabalho,
o mês será considerado como constituído de cinco semanas, tendo-
se como já remunerados os dias de repouso semanal Ficção
criada pela Municipalidade de Sorocaba para considerar todos os
meses como constituídos por cinco semanas para fins de
pagamento Municipalidade que incontroversamente calcula a
jornada e realiza os pagamento dentro desse parâmetro.
Plantão de Final de Semana que não integra a jornada mínima
mensal Pagamento de hora suplementar que está condicionado à
efetiva realização
Verba de natureza eventual, pro labore
faciendo - Conceito de “quinta semana” que não se aplica às horas
eventualmente trabalhadas em jornada suplementar.
Pretensão dos impetrantes de que seja considerada a “quinta
semana” para o pagamento de verbas pagas em razão da efetiva
prestação de serviço em Plantões de Final de Semana que não
merece prosperar Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Altino Aguera Barbosa
contra ato coator do Prefeito Municipal de Sorocaba, objetivando seja determinada a
continuidade de pagamento da “quinta semana”, considerada nos cálculos do
pagamento da jornada mensal de trabalho, inclusive com relação aos plantões
prestados em caráter de jornada suplementar. Alegam terem sido surpreendidos com a
notícia de que não seria a “quinta semana”, suprimindo-se, abruptamente, parcela da
remuneração dos servidores médicos, sob o fundamento de que tais pagamentos
representavam prática incorreta, e que a cessação dos pagamentos ocorreria a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-45.2018.8.26.0602 -Voto no
3
de julho de 2018. Argumentam que o pagamento outrora realizado encontra respaldo
no artigo 7o da Lei Municipal no 4022/92, que dispõe sobre o serviço de plantões em
unidades de saúde municipais.
A r. sentença de fls. 138/140 denegou a segurança.
Apelam os impetrantes a fls. 143/150. Repetem, em suma, os fundamentos da
inicial. Alegam serem servidores médicos plantonistas e cirurgião dentista. Sustentam
prestarem habitualmente plantões de acordo com requisição da Municipalidade.
Aduzem que desde que iniciaram o trabalho em escala de plantões sempre perceberam
a chamada “quinta semana”, ou seja, independentemente da quantidade de semanas
que tem o mês, todos recebiam por cinco semanas trabalhadas. Ressaltam que os
documentos comprovam que as escalas de trabalho continham campo adequado para
cálculo da “quinta semana”, com a quantidade de horas pagas no holerite do servidor
referente ao mesmo mês, havendo supressão a partir de junho/2018. Postulam a
concessão da segurança.
Recurso tempestivo, preparado e não respondido, conforme certificado a fl.
162.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por servidores públicos
municipais, ocupantes de cargos de médico plantonista e cirurgião dentista,
objetivando a manutenção do pagamento em seus vencimentos da chamada “quinta
semana”, que se trata de ficção criada pela Municipalidade de Sorocaba ao considerar
todos os meses constituídos por cinco semanas para fins de pagamento, com
fundamento da Lei Municipal no 4.022/92.
A sentença entendeu pela denegação da segurança.
Insurgem-se os impetrantes pelo presente recurso de apelação.
Pois bem.
Da documentação colacionada aos autos não é possível concluir pela
inadequação do pagamento realizado pela Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-45.2018.8.26.0602 -Voto no
4
A Lei Municipal no 4.022/92, que dispõe sobre a instituição do serviço de
plantões em Unidades de Saúde Municipais ou Municipalizadas, determina o seguinte
em seu artigo 7o:
Artigo 7o - Nos cálculos para o pagamento da jornada mensal de
trabalho, o mês será considerado como constituído de 5 (cinco)
semanas, tendo-se como já remunerados os dias de repouso semanal.
Verifica-se, portanto, que a legislação determina a consideração de que a
jornada mensal é constituída de cinco semanas, englobados os dias de
repouso semanal.
E mencionada consideração é respeitada pela Municipalidade, conforme se
extrai de informações prestadas pela Secretaria de Direito Humanos. Confira-se (fls.
120/122, especialmente fl. 120):
“O conceito “quinta semana”: o cálculo da “quinta semana” existe pela
presunção de que todos os meses têm 30 dias ou cinco semanas para
efeito de cálculo da jornada de trabalho de um funcionário, para
apuração de seu pagamento mensal. (...) Sendo assim, temos que um
determinado funcionário que exerce uma determinada jornada
semanal, terá essa jornada multiplicada por 5 para apuração de sua
jornada mensal.”
No que tange às horas suplementares, a Lei Municipal no 8.426/08, que dispõe
sobre adequações funcionais junto à área da saúde, alterada pela Lei no 10.472/13,
prevê o seguinte:
Artigo 3o - Será facultada a realização de horas suplementares, até o
limite de 200 (duzentas) horas mensais, com remuneração no valor da
hora normal, pelos profissionais da área da saúde, mediante opção, de
acordo com as necessidades da Administração e em atenção ao
interesse público.
§ 1o Para a implementação da jornada suplementar, será facultado aos
profissionais que atuem na área da saúde o trabalho em regime de
plantões, de acordo com a conveniência administrativa.
§ 2o Para efeitos desta Lei, considera-se jornada suplementar toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-45.2018.8.26.0602 -Voto no
5
aquela realizada acima da jornada prevista para o cargo.
§ 3o Os plantões prestados pelos médicos e cirurgiões dentistas na
área de urgência e emergência, em finais de semana e feriados,
terão acréscimo de 100% sobre o salário hora, não se constituindo
em serviço extraordinário e não integrando a jornada mínima
mensal.
§ 4o O pagamento dos plantões previstos no parágrafo anterior
fica
condicionado
à
sua
efetiva
realização, não cabendo
apresentação de atestados médicos ou faltas abonadas.
§ 5o Fica autorizada a realização de carga suplementar nos mesmos
moldes previstos nesta Lei, aos ocupantes de funções temporárias de
Médicos, em regime celetista, sempre que não for possível atender à
demanda com quadro efetivo.
§ 6o Fica condicionada a realização da suplementação de jornada à
formalização do "termo de opção de suplementação de jornada".
§ 7o Será concedido o prazo de 90 (noventa) dias para as adequações
decorrentes dos parágrafos 3o e 6o deste artigo, aos atuais servidores
públicos.
É dizer, especialmente os §§3o e 4o acima colacionados demonstram que o
Plantão de Final de Semana não integra a jornada mínima mensal e que seu
pagamento está condicionado à sua efetiva realização.
Assim, é certo que o Plantão de Final de Semana não compõe a jornada normal
dos impetrantes. E, caso o servidor não realize o Plantão, não é devido mesmo o valor
referente àquelas horas.
Com efeito, caso o servidor não compareça ao Plantão de Final de Semana,
também não é cabível a imputação de penalidade financeira, haja vista a expressa
estipulação do caráter eventual deste.
E das informações prestadas extrai-se o seguinte esclarecimento, referindo-se
ao conceito de “quinta semana” (fls. 120/121): “É mais razoável que esse conceito não
se aplique às horas eventualmente trabalhadas além da jornada normal, pois se tratam
de labor extra jornada, de caráter eventual, cujo pagamento está condicionado à sua
efetiva realização.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-45.2018.8.26.0602 -Voto no
6
Destacou, ainda, a não imputação de prejuízo financeiro. Confira-se (fl. 121):
“Além do mais, a não aplicação do cálculo da “quinta semana” para as
horas trabalhadas além da jornada convencional não implica em
qualquer prejuízo financeiro ao servidor, eis que seu salário mensal
está sendo preservado. Análogo é o conceito da famigerada “Hora
Extra” ou “Serviço Extraordinário”, que também se trata de horas
trabalhadas além da jornada normal. Assim, como o Plantão de Final
de Semana, a Hora Extra é paga na exata quantidade que foi, de fato,
realizada. E por ser trabalho além da jornada normal, tanto as Horas
Extras, quanto o Plantão de Final de Semana são pagos com acréscimo
em relação ao valor da hora normal de trabalho do servidor. No caso
do citado Plantão, o valor pago pela hora trabalhada é dobrado. Ou
seja, é aplicado o acréscimo de 100%, independentemente de o labor
ocorrer ou não em domingos ou feriados”.

Vale mencionar que as informações prestadas pela Municipalidade atestam que
a “quinta semana” continua sendo considerada para fins de cálculo do pagamento da
jornada mensal de trabalho. Tanto é assim que no caso do cargo de médico a conta é
constituída pelo multiplicação das 15 horas pelo fator 5, resultando no pagamento de
75 horas mensais.
Os impetrante pretendem que seja considerada a “quinta semana” para o
pagamento de verbas pagas em razão da efetiva prestação de serviço em Plantões de
Final de Semana, o que não merece mesmo prosperar, haja vista tratar-se de
vantagem pro labore faciendo, em que a habitualidade do pagamento não modifica a
sua natureza.
Assim, não há como se estender a ficção jurídica estabelecida pela
Municipalidade para cálculo de jornada laboral semanal e mensal e pagamento de
vencimentos, para o pagamento de horas por serviço extra efetivamente prestado.
Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal:
Apelação. Mandado de segurança. Servidor municipal. Sorocaba.
Pretensão de cálculo da “quinta semana” sobre a jornada mensal e as
horas suplementares (plantão de final de semana). Impossibilidade.
Adequação
do
pagamento
dos
vencimentos
realizados
pela
Municipalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-45.2018.8.26.0602 -Voto no
7
1040437-79.2018.8.26.0602; Relator Desembargador Fernão Borba
Franco; 7a Câmara de Direito Público; j. 26/11/2019).
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso, mantida a
denegação da segurança nos termos do artigo 6o, §5o, da lei 12.016/2009.
Descabe
a
condenação
em
honorários
advocatícios
(art.
25
da
Lei
12.016/2009).
Leonel Costa
Relator